Tribunal: STF
Processo: RE 1325509
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão, proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ, no sentido de condenar o Estado a recalcular em URV a remuneração do recorrido, policial militar, e pagar as diferenças salariais referentes aos últimos 5 anos, corrigidas monetariamente e acrescidas em juros, nos termos da Lei 9494/1997. Eis o teor da ementa:
    “Apelação Cível. Conversão de salário em URV. Policial Militar do Estado. Sentença de improcedência fundada no artigo 285-A do Código de Processo Civil, ao argumento de que a jurisprudência dominante, que reconheceu o direito à revisão da conversão, não se aplica aos funcionários que percebem seus salários antes do final do mês trabalhado a vencer. 
    1) A regra do artigo 22 da Lei 8.880/94, prevendo a utilização, para os servidores, do valor da URV no último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 pressupunha que estes recebessem nesta data. 
    2) Para aqueles que recebiam antes, por mês vencido ou a vencer, correta a utilização da data do pagamento, pena de intolerável diferença de tratamento entre particulares e servidores, com prejuízo para os últimos. 
    3) Recurso provido em parte, na forma do artigo 557, §1º-A, do Código de Processo Civil, para julgar parcialmente procedente o pedido, condenando o agravado a, adotado o dia de pagamento nos meses de novembro de 1993 a 1º de março de 1994, recalcular em URV a remuneração do autor e pagar as diferenças vencidas nos últimos cinco anos.” (pág. 26 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 37 do documento eletrônico 3)
    O autos foram remetidos para juízo de retratação, após o julgamento do Tema 5 da Sistemática de Repercussão Geral. O Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, conforme ementa abaixo transcrita:
    “Juízo de retratação no Recurso Extraordinário. URV. Sargento da Polícia Militar. Acórdãos recorridos que acolheram parcialmente a pretensão de pagamento de diferenças decorrentes da conversão da moeda, determinando que fosse a diferença apurada em liquidação de sentença a partir da data do efetivo pagamento. Sobrestamento do feito em razão do Tema 5 de repercussão geral (RE 561.836/RN). Acórdãos recorridos que não divergiram das teses firmadas pelo STF, reiterando a ocorrência de perda apenas para os servidores que tiveram suas remunerações convertidas para a nova moeda a partir de cotação da URV em data posterior a do pagamento. Questão relacionada ‘a reestruturação de carreira que sequer foi objeto de contraditório. Caso concreto em que a conclusão do julgado decorreu, em verdade, da ausência de impugnação específica do réu quanto à data de pagamento alegada pelo autor. Julgados que assim mesmo determinaram a utilização da data do efetivo pagamento em liquidação de sentença. Questão do ônus da prova que, certa ou erradamente apreciada, não foi objeto das teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal, a autorizar o exercício do juízo de retratação sobre o ponto. Acórdãos mantidos tal como proferidos.” (Documento eletrônico 39, grifei)
    Neste RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do arts. 2°; e 84, I e VI, da mesma Carta. 
    Bem examinados os autos, decido. 
    O Tribunal a quo assim decidiu a questão:
    “Embora o autor afirme na inicial – o que o Estado não refuta – que sua data de pagamento, à época, era o dia 20 de cada mês, não é possível estabelecer de plano o direito à incorporação do percentual pleiteado na inicial (11,98%). A defasagem deve ser apurada caso a caso, em liquidação de sentença, levando-se em conta a URV da data do efetivo pagamento. 
    Por isso decidi pela procedência parcial do pedido, com a condenação do Estado a, adotado o dia de pagamento nos meses de novembro de 1993 a 1º de março de 1994, recalcular em URV a remuneração do autor e pagar as diferenças vencidas nos últimos cinco anos, corrigidas monetariamente e acrescidas de juros, na forma da Lei 9.494, estes contados da citação, tudo acrescido de custas eventualmente antecipadas e honorários de R$600,00”. (pág. 1 do documento eletrônico 3)
    Observo, portanto, que, para chegar-se à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.210.720-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895-AgR/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONVERSÃO, EM URV, DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – APLICABILIDADE DA LEI Nº 8.880/94, EDITADA PELA UNIÃO FEDERAL – COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE SISTEMA MONETÁRIO (CF, ART. 22, VI) – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 561.836- RG/RN – QUESTÃO RELATIVA À OCORRÊNCIA, OU NÃO, DE PREJUÍZO, CONSIDERADA A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS/PROVENTOS – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279 – VERIFICAÇÃO QUANTO A EVENTUAL REESTUTURAÇÃO DA CARREIRA, EM ORDEM A SE DETERMINAR O TERMO FINAL DA INCORPORAÇÃO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – CONTROVÉRSIA JURÍDICA DESTITUÍDA DE REPERCUSSÃO GERAL – AUSÊNCIA DESSE PRÉ-REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ARE 968.574-RG/MT, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI) – SUCUMBÊNCIARECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE 1.121.001-AgR/SP, Segunda Turma, Min. Celso de Mello). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE BEBEDOURO. CONVERSÃO DA REMUNERAÇÃO DE CRUZEIROS REAIS PARA URV. METODOLOGIA DE CONVERSÃO. LEI FEDERAL 8.880/1994. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO–PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.134.164-AgR/SP, Primeira Turma, Min. Luiz Fux). 
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
                      Ministro Ricardo Lewandowski
                                  Relator